Tribunal: TJDFT
Processo: 0708419-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EMPREITADA). CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. DIFERENÇAS A RESTITUIR EM VIRTUDE DA PARCIAL EXECUÇÃO DA OBRA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PROVA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS DA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão da gratuidade de justiça compreende todos os atos do processo até o deslinde do litígio, em todas as instâncias (art. 9o da Lei no 1.060/50), o que abrange o preparo recursal (art. 98, § 1o, inciso VIII, do CPC), sendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, do CPC) consequência lógica do deferimento da aludida benesse. Em que pese não tenha constado da parte dispositiva da sentença a suspensão da exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência do autor/reconvindo, em virtude da gratuidade de justiça que lhe foi anteriormente concedida, a referida omissão pode ser sanada e não deve significar a revogação implícita dos benefícios regularmente concedidos à autora/reconvinda.
2. Diante da própria natureza jurídica consumerista da avença, é evidente que o excesso de chuvas não é fato extraordinário ou imprevisível com aptidão para justificar o descumprimento de prazo contratual para a entrega da obra, pois configura fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial exercida pela autora/reconvinda, e não caso fortuito ou força maior.
3. Não obstante a celebração dos aditivos contratuais, em relação aos quais concordaram ambas as partes quanto às condições estipuladas, afigura-se a culpa exclusiva da fornecedora pela rescisão do contrato em virtude das falhas na prestação do serviço devidamente elucidadas pelo laudo pericial produzido no feito. Uma vez que a responsabilidade da fornecedora é objetiva e que não foi inequivocamente demonstrada nenhuma das excludentes de responsabilidade civil que alega, escorreita a sentença em que assentada a sua responsabilidade pela rescisão do contrato.
4. Em sendo prejudicada a consumidora, tem ela direito à rescisão do contrato (art. 475 do Código Civil) e de ser restituída nos valores pagos, com acréscimo da multa contratual prevista no contrato, malgrado deva também ser considerado, na espécie, o percentual de serviços aproveitáveis executados pela fornecedora.
5. As conclusões técnicas do perito demonstram a existência de análise acurada e técnica do objeto de controvérsia, com justificação clara, coesa e coerente dos motivos invocados para a resposta aos quesitos formulados, em perfeita adequação aos encargos científicos propostos pelo juízo e em estrita observância das provas produzidas nos autos, cumprindo as exigências previstas nos incisos e parágrafos do art. 473 do CPC.
6. Não há que se falar na reparação material nos moldes levantados pela consumidora (danos emergentes), até mesmo porque o objeto pericial foi elucidativo em esclarecer o que foi por ela pago e o que foi efetivamente prestado e aproveitável pela fornecedora, a fim de restabelecer o status quo ante em face da rescisão contratual almejada, bem como não houve comprovação cabal do nexo de causalidade entre os desembolsos alegados e as falhas na prestação dos serviços executados pela fornecedora.
7. A despeito do infortúnio ínsito ao inadimplemento contratual verificado, quando a ofensa não transcende extraordinariamente o âmbito do descumprimento de contrato para a efetiva lesão dos direitos da personalidade, é descabida a conclusão pela configuração de dano moral indenizável.
8. Preliminar rejeitada. Apelações cíveis da autora/reconvinda e da ré/reconvinte conhecidas e desprovidas.